Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701007-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS D E S P A C H O A agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante por meio da decisão de id 92855315, proferida em 26.5.2021, contra a qual não houve interposição de recurso, conforme prescreve o art. 101 do Código de Processo Civil. A matéria, portanto, está preclusa. Tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo recursal, intime-se a agravante para, nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator